Tribunal: TCU
Processo: 016.882/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8815/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.882/2023-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Celia Esteves Vilela (XXX.734.067-XX); Cleusa Ribeiro da Silva Gonzalez (XXX.796.947-XX); Ilane dos Santos Primo (XXX.100.374-XX); Marcia Ribeiro da Silva (XXX.300.797-XX); Maria Jose de Araujo Silva (XXX.623.234-XX); Marina Mendonca Curi (XXX.689.007-XX); Marta Lima de Mendonca (XXX.813.317-XX); Monica Lima de Mendonca Magagnin (XXX.290.467-XX); Patrick Willis Santos Lindoso (XXX.521.837-XX); Ronanis de Jesus Ribeiro Lima (XXX.855.613-XX); Thainara Daiana Santos Lindoso (XXX.993.457-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.